Tribunal: TJDFT
Processo: 0061895-12.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0061895-12.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ISABEL SANCHEZ DE ROJAS MERINO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE SANCHEZ DE ROJAS MERINO, ANA ISABEL SANCHEZ DE ROJAS MERINO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se o requerido, Banco do Brasil S/A, a se manifestar, no prazo de 15 dias, em relação à petição de ID 77116085. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora